Tribunal: STF
Processo: RE 108597
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO,  PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
DAS PRETENSÕES RECURSAIS.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELOS PRIMEIROS RECORRENTES
NÃO PODE SER CONHECIDO EM RAZÃO DO VETO REGIMENTAL INCIDENTE.
O SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SUA VEZ, NÃO CUIDA DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL E, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO
COM SÚMULA DESTA CORTE, NÃO SUPERA O OBICE.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.